Tribunal: TJBA
Processo: 8161838-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161838-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZINHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YASMIN BRANDAO DA SILVA VIDAL

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIOS DO INSS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO, DENTRO DO LIMITE DE 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais, em contrato de empréstimo consignado para beneficiários do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em examinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,14% ao mês e 28,93% ao ano) é abusiva a ponto de justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, com argumentos suficientes para o conhecimento do recurso. 4 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais de abusividade comprovada, conforme REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36 do STJ). 5 - O parâmetro adotado pelo STJ para caracterização da abusividade é quando a taxa contratada supera em 1,5 vez a taxa média de mercado, o que não ocorre no caso em análise. 6 - A taxa pactuada (2,14% ao mês e 28,93% ao ano) está próxima à taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito à época da contratação (2,06% ao mês e 27,70% ao ano). 7 - A taxa aplicada observa, ainda, o limite estabelecido pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 125/2021, que fixou em 2,14% ao mês o teto para empréstimos consignados a beneficiários do INSS.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.010.
Jurisprudência relevante citada
: REsp 1.061.530/RS (STJ, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi); REsp 271.214/RS; REsp 1.036.818/RS; REsp 971.853/RS; Súmula nº 13 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8161838-55.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante MARIA TEREZINHA DOS SANTOS e como Apelado BANCO SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça